Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-81.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
2. Admite-se a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
3. O valor mínimo indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) é adequado ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado à ofendida, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível. Redução do valor fixado pelo juízo sentenciante.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.